Tribunal: TJES
Processo: 0000096-12.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000096-12.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE VALENTIM UHL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000096-12.2020.8.08.0003 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE VALENTIM UHL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
CIVIS
– VALIDADE –
PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DO DELITO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, aliada aos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na investigação policial, bem como pelo seguro relato das vítimas, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000096-12.2020.8.08.0003 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE VALENTIM UHL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE VALENTIM UHL
, por irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia, que no dia 10 de janeiro de 2020, o réu e um comparsa subtraíram duas bicicletas, 01 TV de 49", e várias peças de bicicleta, avaliadas no total aproximado de R$4580,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais), de propriedade de Tássio Simões De Nadai, mediante rompimento da janela para adentrarem no estabelecimento comercial.

Consta ainda, que os acusados, no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 23h, subtraíram aproximadamente R$ 1.450,00 (hum mil e quatrocentos reais) em moedas que se encontravam em um pote de plástico e ainda dois pacotes de cigarro da marca Gift, de propriedade de Domingos Destefani, de dentro do estabelecimento comercial denominado Domingos Bar.

Informa também, que no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 0h32min, nesta comarca, subtraíram um aparelho de som portátil que se encontrava na residência da vítima Sérgio Soares de Mattos.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca tão somente a sua absolvição ante a alegada ausência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do auto de avaliação indireta de fls. 10 e laudo indireto de arrombamento de fls. 11.

O acusado ao ser interrogado confessou ter praticado o furto na residência da vítima Sérgio Matos, alegando que agiu para sustentar seu vício em substâncias entorpecentes.

Em juízo, o policial civil Fernando Araújo, disse:

“
(...
) que já fez ocorrência envolvendo os acusados; que o acusado Rafael é envolvido com tráfico de drogas e o acusado Felipe é envolvido com furtos reiterados; que participou da ocorrência narrada na denúncia; que existe
uma casa na Macrina que era usada pelo tr
á
fico; que duas das bicicletas furtadas
foram
encontradas
lá
; que quando as coisas foram encontradas, n
ão
existia ningu
é
m na casa; que a televis
ã
o n
ã
o estava
lá
;
q
ue através de den
ú
ncias chegaram a autoria;
q
ue
q
uem denunciou foi
um
menor
q
ue inclusive prestou depoimento na delegacia;
q
ue a dinheiro estava na garrafa pet p
oi
s eles ta
mbém
tinha
m
furtado u
m
bar
(...)”.

O policial civil Antônio Carlos Muniz Nascimento confirmou a versão apresentada por seu colega.

Ouvidas em juízo, às fls. 98,99 e 100, as vítimas Thieris Antonio Campos, Tassio Simões de Nadai e Sérgio Soares de Mattos, disseram, respectivamente:

"(..) que estava no bar uns dois dias anteriores ao furto; que foi furtado um pote de moedas com cerca de R$500,00 e uns R$ 150,00 em notas de R$ 2,00 e um pacote de cigarro a varejo não se lembrando a marca; que o bar é fechado por volta das 19:00 horas; que só deram falta dos objetos no dia seguinte; que os meliantes vieram pelo telhado e saíram pela porta da frente; que como tinha chovido, onde os meliantes foram passando deixaram pegadas; que só tinha um tipo de pegada; que o prejuízo foi mais na ordem emocional para o seu pai; que os réus estiveram no bar na anti-véspera, pediram água, não compraram nada e só observaram o local; que foi o depoente que deu água para eles; (...)”.

“
(...) que em janeiro deste ano, a seu estabelecimento comercial foi furtado, não se recordando ao certo a data; que foram levadas uma televisão de 50 polegadas, duas bicicletas e peças variadas: que a pessoa que lhe disse apontou a acusado Felipe como responsável pelo furto; que a acusado Felipe não estava mais na casa guando encontraram as coisas; que sabe dizer que a acusado Felipe foi apontado como autor de outros furtos no mesmo dia nessa cidade; que as vítimas também indicaram o acusado Felipe (...)”.

“
(...) q
ue viu pelas filmagens
quem
entrou na sua casa;
q
ue fo
i
o acusado Felipe
q
ue entrou na sua casa:
q
ue ele entrou sozinho
(...)”.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, e também demonstrado claramente que os fatos ocorreram durante o repouso noturno (§ 1º), descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. EXPLOSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICAL. VALIDADE. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO COESO.
(...).
I. Inviável a absolvição pelos crimes de furto e explosão quando o acervo probatório, configurado pela confissão extrajudicial de um dos réus e pelas declarações de testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é firme na comprovação da materialidade e autoria dos crimes imputados na denúncia. (TJDF; APR 07071.83-74.2021.8.07.0001; 171.2014; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 21/06/2023).

À mesma conclusão chegou à douta Procuradoria de Justiça ao concluir que
“
não há elementos que afastem ou que gerem dúvidas quanto à autoria do delito imputada ante o acervo testemunhal da vítima que reconheceu o Apelante nas filmagens do furto e dado as testemunhas serem uníssonas em apontar o recorrente como autor do delito acima mencionado”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)